Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700545-65.2021.8.07.0020 RECORRENTE: NATÁLIA CAMARGO SCHNEIDER RECORRIDO: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO A PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a custear o medicamento solicitado pela parte autora, na quantidade indicada pelo médico assistente e durante o período prescrito pelo referido profissional de saúde, confirmando a medida liminar deferida nos autos. A requerida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados com fulcro no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 2. A regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 3. Quanto à legitimidade passiva, verifica-se que, na hipótese dos autos, há pertinência subjetiva da ação em relação às empresas com a denominação Sul América citadas, mormente se levado em conta que pertencem ao mesmo econômico único. Não se pode olvidar, ainda, que a consumidora, ao contratar com a Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A, acredita estar pactuando com o grupo de empresas que possuem essa denominação. Nesse contexto, à situação dos autos, aplicam-se a teoria da aparência, bem como o princípio da boa-fé contratual, que impõe a solidariedade entre todos os participantes da cadeia econômica da prestação de serviços (artigos 7o, parágrafo único; 14; 18; 25, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor). Preliminar rejeitada. 4. Se a matéria se enquadra na hipótese mencionada no inciso V do § 1o do art. 1.012 do CPC – confirmação de tutela provisória –, o recurso não tem o condão de suspender os efeitos da sentença, impondo-se o seu recebimento apenas no efeito devolutivo, em especial por não se vislumbrar na hipótese a probabilidade do direito em favor da recorrente. 5. O rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana – fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 6. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido feitos com a observância das balizas legais. Invoca dissenso jurisprudencial sobre o tema colacionando julgados de diversos tribunais como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009